Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO ADERENTE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CLÁUSULA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PLATAFORMA GOOGLE ADS. VIOLAÇAO DAS REGRAS ESTABELECIDAS NA PLATAFORMA. RETIRADA DAS LIMITAÇOES NA CONTA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
1. “Nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Não existindo manifestação expressa quanto aceitação à convenção de arbitragem, conforme determina a Lei, a cláusula não possui eficácia, não devendo ser aplicado o Juízo Arbitral, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96 c/c o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (Acórdão 980782, 20150910255669APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 398/407). Sentença cassada.
2. Estando a causa madura, passa-se ao julgamento da lide, com arrimo no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
3. O acervo probatório demonstra que os motivos das restrições impostas à conta GOOGLE ADS restaram bem esclarecidos pela Requerida, que informou os motivos que ensejaram a limitação e as restrições impostas, notadamente em razão de anúncios associados a marcas registradas e a possível confusão gerada aos usuários pela confusão de marcas.
4. Sem que tenha sido comprovada conduta ilícita da parte Ré pelas limitações impostas à conta da autora no "Google Ads", a pretensão autoral para afastar toda e qualquer limitação não tem como prosperar.
5. Recurso provido para cassar a Sentença e, com fundamento no artigo 1.013, § 3a, I do CPC, julgar improcedente a pretensão autoral.